Tribunal: TJMT
Processo: 1026907-41.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA/PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por devedor nos autos de Embargos à Execução opostos contra cumprimento de título extrajudicial consubstanciado em Cédula Rural Hipotecária/Pignoratícia, com o objetivo de reformar

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026907-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), MAURO SERGIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 535.059.641-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA/PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO
N
Ã
O
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor nos autos de Embargos à Execução opostos contra cumprimento de título extrajudicial consubstanciado em Cédula Rural Hipotecária/Pignoratícia, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos. O agravante alegou a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto à cláusula de vencimento antecipado, além da ausência de tentativa de composição prévia, destacando o risco à continuidade da atividade rural diante de eventuais constrições judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme art. 919, § 1º, do CPC.

A simples alegação de abusividade contratual e aplicação automática da cláusula de vencimento antecipado demanda dilação probatória e não afasta, por si só, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

A ausência de caução idônea apresentada pelo agravante impede, por requisito objetivo, a concessão do efeito suspensivo pretendido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e desta Câmara Julgadora.

A análise de cláusulas contratuais à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato deve ocorrer no mérito dos Embargos, não se mostrando suficiente para justificar a suspensão da execução
no momento atual
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

A ausência de qualquer desses requisitos justifica o indeferimento do pedido, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

A discussão sobre cláusulas contratuais, por demandar dilação probatória, não autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, § 1º; CC,
arts
. 187, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Cancio
, j. 13.09.2016; TJMT, AI 1017307-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2021; TJMG, AI 10000211866017001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 23.11.2021; TJRO, AI 0800662-44.2020.822.0000, j. 24.07.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1026907-41.2025.8.11.0000.

MAURO SERGIO ALVES DOS SANTOS
X
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAURO SERGIO ALVES DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
os
Embargos à Execução n. 1001438-03.2025.8.11.0029, proposta em face do BANCO DO BRASIL S
.
A
.
,
não atribuiu efeito suspensivo a
os Embargos à Execução.

Para tanto, afirma a agravante, em síntese, a existência de vícios relevantes na execução fundada em Cédula Rural Hipotecária/Pignoratícia, notadamente a abusividade de encargos contratuais e a aplicação automática da cláusula de vencimento antecipado.

Alega ainda que houve inadimplemento pontual e justificável, e que a execução sem prévia tentativa de composição contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Assegura que a cláusula de vencimento antecipado das parcelas vincendas em caso de inadimplemento, não pode ser aplicada de forma automática e irrestrita, caso em que deve analisada à luz dos princípios contratuais da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da função social do contrato (art. 421 do CC) e da vedação ao exercício abusivo de direito (art. 187 do CC).

Argumenta que eventual constrição sobre bens essenciais à atividade rural poderá comprometer de forma definitiva a continuidade da produção agropecuária.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João
Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

Com efeito, desde o exame sumário do presente recurso foi constatado o não preenchimento dos requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo.

Consoante registrado no decisum liminar deste recurso, não há prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante no tocante às
possíveis
medidas constritivas, próprias da execução.

No caso, embora os argumentos do agravante revelem matéria juridicamente relevante, especialmente quanto à revisão da cláusula de vencimento antecipado à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva,
é cediço que tais matérias suscitas
demanda
m
dilação probatória e não se revela
m
, a princípio, capaz
es
de afastar
em
a presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial.

Ademais,
val
e
ressaltar que
a garantia do Juízo constitui requisito objetivo
e indispensável
para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que a inércia do embargante/agravante em relação ao oferecimento de caução,
também
justifica o indeferimento do pleito de suspensão da demanda executiva.

Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES – CAUÇÃO INIDÔNEA – RECURSO PROVIDO. A suspensão de Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, os quais são cumulativos. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido se impõe. A caução apresentada em juízo deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada.” (N.U 1017307-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 17/11/2021)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919 CPC - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO. - Consoante estabelece o art. 919, § 1º, do CPC, aos embargos à execução poderá ser concedido efeito suspensivo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória e o juízo da execução esteja suficientemente garantido por caução idônea - Ausentes um dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução - Recurso ao qual se dá provimento, para fins de revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.” (TJ-MG - AI: 10000211866017001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. SUPRIDOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O embargos
à execução será imbuído do efeito suspensivo quando demonstrado o requerimento do embargante; estiverem verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; e esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, sendo a ausência de um deles suficiente para negar o efeito pretendido.” (TJ-RO - AI: 08006624420208220000 RO 0800662-44.2020.822.0000, Data de Julgamento: 24/07/2020)

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025